Tribunal: TJMT
Processo: 0004479-93.2018.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004479-93.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.242.591-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DO PRAZO –
CURADORIA

ESPECIAL
– DEFENSORIA
PÚBLICA
ESTADUAL – PEDIDO DE GRATUITA DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais e verificando-se que após a prolação da sentença foram praticados atos sem o conhecimento da parte apelante, deve-se reconhecer a nulidade desses atos, com a reabertura do prazo recursal à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

2.
“A
nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido
”. (N.U 0019237-85.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA
, representada pela defensoria pública, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0004479-93.2018.8.11.0011
opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a defensoria pública afirma
que a apelante é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não sendo razoável lhe exigir o pagamento das custas e despesas processuais quando o débito que ensejou a propositura da causa foi quitado com enorme sacrifício.

Sustenta que
a apelante não fora intimada dos termos da sentença prolatada em Id 43665022 - Pág. 19 e seguintes, bem como, a referida sentença condenou a recorrente ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

Aduz que os referidos bloqueios são indevidos, uma vez que não foi dado à apelante a oportunidade de se manifestar acerca da sentença que a condenou, em evidente afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, restando todo o processo encontra-se maculado desde a apresentação da petição de cumprimento de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita e a reforma da sentença para dar baixa nas custas processuais e demais encargos, bem como a nulidade de todos os atos posteriores à sentença (uma vez que a Apelante não fora intimada dos termos da sentença), requer-se a liberação dos valores outrora bloqueados.

Contrarrazões ao recurso pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo
retrocesso do processo, para oportunizar à parte autora prazo recursal em face da sentença, anulando-se todos os atos realizados na fase de cumprimento de sentença.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA
, representada pela defensoria pública, contra sentença proferida pelo juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0004479-93.2018.8.11.0011
opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA
opôs os Embargos à Execução Fiscal no
0004479-93.2018.8.11.0011
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o reconhecimento da nulidade da citação por edital da parte executada.

Em 15/04/2019 o magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A parte embargante, ora apelada, irresignada interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em síntese, a violação do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi intimada
dos termos da sentença prolatada em Id 43665022 - Pág. 19 e seguintes atos praticados, tal qual, o bloqueio de valores em sua conta.

Na espécie, resta evidenciada a violação ao contraditório, eis que a defensoria na qualidade de curadora especial, não foi intimada da prolação da sentença, e nem dos atos posteriores, como o pedido de cumprimento de sentença, com o bloqueio dos valores em suas contas, logo não foi oportunizada à parte apelante se manifestar em relação ao alegado em sentença.

Com efeito, a Lei Complementar no. 80 /94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a sua intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, sendo obrigatória por parte do Juízo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS AUTOS NA SECRETARIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-5/SP, consolidou entendimento no sentido de considerar como termo inicial da contagem dos prazos, seja em face da Defensoria Pública, seja em face do Ministério Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista.

2. Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a contagem dos prazos para a Defensoria Pública tem início com a entrada dos autos no setor administrativo do órgão e, estando formalizada a carga pelo servidor, configurada está a intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a aposição no processo do ciente por parte do seu membro.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1500613/DF , 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 5.3.2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório. 2. As razões expendidas pelo agravante para excepcionar o entendimento desta Corte não merecem guarida, uma vez que era direito da parte embargada ser intimada com o objetivo de se manifestar especificamente sobre as razões dos embargos de declaração. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

Partindo dessas premissas,
assiste a parte apelante quanto à nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, por ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública acerca do teor da sentença recorrida.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de justiça gratuita, é certo que esse pode ser requerido a qualquer tempo. Entretanto, indefiro o pleito, uma vez que “
a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido
” (N.U 0019237-85.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,

para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura do prazo recursal a parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023